Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-80.2017.8.11.0085
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001428-80.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZILDA ROSA DE JESUS - CPF: 458.679.331-72 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora ZILDA ROSA DE JESUS em face de BANCO CETELÉM S.A, para DECLARAR inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 26-32357314310 – início em 02/2015 no valor de R$ 672,11 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,00 e, por conseguinte, ilegal os descontos no benefício previdenciário do Autor realizado pelo banco Requerido.

CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante traz aos autos o contrato celebrado com a autora e alega que
“ao contrário do que foi decidido em sentença, o banco agiu regularmente, solicitando os documentos da parte, depositando os valores na conta bancária indicada e disponibilizando todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto. A Apelada contratou e assinou, portanto, não há motivo para se falar em nulidade do contrato”.

Sustenta que a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 216225264.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora fez prova do desconto realizado, enquanto o réu, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório, visto que foi considerado revel na sentença.

O CPC estabelece no art. 346, parágrafo único, que “
o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

E no art. 342 preceitua que, “
depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”
.

Diante disso, é vedado conhecer das questões suscitadas, sob pena de configurar indevida supressão de instância e inovação recursal.

Conforme enuncia o art. 373, II, do CPC, “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

E o art. 435 também do CPC assim determina:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Desse modo, o pedido é improcedente e
a dívida deve ser declarada inexistente.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$3.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Apelação, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1017470-52.2022.8.11.0041, julgamento em: 26-04-2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024